Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-08.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ARBITRAMENTO NA ORIGEM.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Aferindo-se do acórdão embargado que a matéria posta em julgamento foi elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há que se falar em vício apto a macular o julgado.

A parte vencida somente será condenada a pagar honorários recursais, quando houver fixação anterior, na sentença, de honorários recursais.